Tribunal: TJPA
Processo: 0011107-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011107-40.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO CORDOVIL DA ROCHA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Cordovil da Rocha, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento 10 (dez) dias-multa (cf. ID 12629346).

Nas razões recursais, a defesa requer a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 13613355)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 14104728).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 14562575).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Por outro lado, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputada pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, impõe-se a absolvição.

É o que ocorre no presente feito. Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que o apelante foi condenado por furto qualificado, em razão de ter subtraído, mediante fraude, dinheiro em espécie do interior da residência da vítima.

Em juízo foram ouvidas três testemunhas policiais militares que, embora tenham fé pública, pouco contribuíram para a elucidação dos fatos. Além desses, foi colhido o depoimento da vítima e interrogado o réu. Assim, c
olacionarei as sínteses das narrativas da ofendida e do apelante constantes na r. sentença (cf. ID 12629346), uma vez que são fiéis ao que consta nas gravações audiovisuais da audiência. Vejamos.

A ofendida relatou o seguinte:

(...) que no dia dos fatos o apelante chegou a porta de sua residência, de bicicleta, perguntando por seu filho, mas que na verdade seria seu genro, taxista, a quem pretendia entregar um dinheiro e se referida pessoa estava no local. Após obter resposta negativa, fez uso de seu celular simulando uma conversa com o suposto filho da ofendida, mas que na verdade era seu genro, para tirar as medidas de um box do banheiro que estava em reforma. Como a ofendida estava precisando do serviço, abriu-lhe a porta quando o acusado entrou no local, deixando sua bicicleta do lado de fora do portão. Em seguida pediu um pau de vassoura para tirar as medidas do banheiro ao mesmo tempo em que solicitou a declarante que fosse ver se sua bicicleta ainda estava no local em que havia deixado, no portão. Antes, porém, pediu a declarante que lhe trocasse uma nota de cem reais por duas de cinquenta, tendo a ofendido indo até seu guarda-roupa, que ficava no quarto, tirando o dinheiro de dentro de um envelope em que estava guardado. Ao se afastar para verificar a bicicleta o acusado se aproveitou para entrar nos quartos da casa e subtrair o dinheiro que havia no local. Admite não ter visto o acusado pegando o envelope com o dinheiro, pois esse fato ocorreu quando foi olhar a bicicleta do réu, que estava no portão da casa, do lado de fora.

A ofendida diz que no momento do crime, somente se encontrava no local ela e seu neto que dormia em um quarto fechado. Segundo a vítima, foi possível constatar, através das câmeras da casa de um vizinho, o dia e a hora que o acusado chegou ao local e quando saiu de bicicleta levando o dinheiro que estava no envelope. Que nem a depoente ou qualquer família conhecia o denunciado e que não conseguiu recuperar o valor subtraído pelo réu. Diz também que esteve na delegacia fazendo o reconhecimento do acusado quando estava sozinho, sentado em uma cadeira, naquele local, e que mesmo estando de máscara, no dia do crime, não teve dúvida em reconhecê-lo.

Que seu neto viu o acusado, através das filmagens, e o reconheceu quando trafegava pela Arthur Bernardes, próximo a Cosanpa, na mesma bicicleta e trajando a mesma roupa utilizada no dia do crime, ocasião em que acionou policiais que o prenderam.

O apelante, por seu turno, declarou que:

(...) a época dos fatos trabalhava como autônomo, batendo de porta em porta, quando passou em frente à casa da ofendida e ofereceu seus serviços, tendo como resposta sobre a existência de um trabalho para ser feito naquele local. Em seguida a ofendida abriu a porta e o acusado entrou tendo tirado a medida do serviço, sendo que a ofendida disse que falaria com seu filho e que depois lhe daria uma resposta, quando saiu e não mais voltou ao local. Depois de três dias foi fazer um serviço, próximo à casa da ofendida, quando seu neto disse que o acusado tinha roubado um dinheiro dela, o que não e verdade. Que no dia em que foi preso estava com um envelope e trajava a mesma roupa e a bicicleta que tinha usado no dia em que esteve na casa da vítima, além de uma trena e um envelope com a quantia que seria o dízimo da igreja. Que a vítima ao permitir seu ingresso na casa, deixou sua bicicleta do lado de fora. Que nega ter não pedido a ofendida que fosse olhar sua bicicleta e que não conhece o genro nem o filho da ofendida. Que também ofereceu serviços em outra casa. Que tirou medida do box do banheiro do genro da ofendida e que depois de três dias deveria voltar a casa da vítima para acertar o valor do serviço, pelo qual pretendia cobrar oitocentos reais e que não sabe o motivo pelo qual a vítima está lhe acusado do furto.

Das informações colhidas sob o crivo do contraditório, vejo que a ligação entre o réu e os fatos apurados no processo são frágeis, restando minada a certeza quanto à autoria delitiva do furto ora analisado.

Isso porque a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, quem também não foi preso no momento do delito e nem em seguida a esse, pesando contra si exclusivamente a palavra da vítima, que sequer presenciou o momento exato em que esse teria pegado para si o envelope com o dinheiro. Ademais, a filmagem de câmera de segurança a que a ofendida faz alusão em seu depoimento não consta nos autos.

Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório, sobretudo quando sopesados: (a) a negativa de autoria veemente do réu; (b) o fato de a
res furtiva
não ter sido encontrada em seu poder; (c) a inexistência de testemunhas oculares do crime, sendo que nem mesmo a vítima viu o instante da subtração.

Ora, há nos autos tão somente prova circunstancial da autoria delitiva, a qual, sozinha, não tem o condão conferir certeza sobre a participação efetiva do apelante no crime de furto sob testilha, embora seja dele um fortíssimo indício.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Afinal o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver Marcelo Cordovil da Rocha, por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 12629346), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 31/07/2024